Tribunal: TJES
Processo: 0001654-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001654-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001654-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE MAJORANTE E QUALIFICADORA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na forma do Tema Repetitivo nº 1087 do STJ, resta incompatível o reconhecimento do furto na modalidade qualificada e a causa de aumento de pena do delito cometido durante o repouso noturno. 2. Tendo em vista que o réu praticou o crime quando possuía 20 anos de idade, necessário o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 3. O réu é reincidente e, por tal motivo, possível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 4. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001654-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Descreve a denúncia:

“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 2h16min da madrugada, na Av. Oceano Atlântico, Restaurante Kalifas, Guriri, São Mateus/ES, o denunciado Marcos Rian Andrade Dos Santos, agindo de forma livre e consciente, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em: 01 (um) notebook, da marca Azus, de cor prata, pertencente à vítima Celso Claudio da Silva Neto, conforme testificado no boletim de ocorrência de id. 30021568, pg. 7.

Apurou-se que, no dia dos fatos, aproveitando-se da ausência de vigilância direta no local, o denunciado quebrou o vidro da porta de entrada do restaurante Kalifas, com uma pedra, e subtraiu um notebook Azus de cor prata que estava sobre o balcão.

Ressalta-se, contudo, que a Polícia foi acionada e chegou ao local da ocorrência e avistou o denunciado saindo do restaurante com o notebook em mãos, quando então foi abordado pelos policiais.

Diante disso, os militares conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Civil para providências legais cabíveis, sendo verificada a existência de mandado de prisão em aberto, e o notebook subtraído foi devolvido à vítima.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e ao pagamento de 126 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155, do Código Penal, uma vez que sua cumulação com as qualificadoras previstas no §4º do mesmo artigo seriam incompatíveis.

Entendo que razão assiste à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia (Tema Repetitivo nº 1087), firmou entendimento de que não é possível a aplicação da majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULAT
Ó
RIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princ
í
pio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) n
ã
o incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nessas condições, muito embora o delito tenha sido praticado durante a madrugada, deve ser afastada a causa de aumento, para observar o entendimento firmado pelo Colendo Tribunal da Cidadania, devendo a pena ser redimensionada.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, entendo que tal tese também merece acolhimento, uma vez que o réu, à época dos fatos, possuía 20 anos de idade.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

Verifico que a pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão, não havendo irresignação quanto à primeira fase de dosagem da pena.

Na segunda fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante atenuou a pena em 1 ano de reclusão, ante ao reconhecimento da confissão espontânea.

Agora, neste momento, com o reconhecimento também da atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6, a fim de fixar a pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Ante ao afastamento da causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno, fixo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa.

No que se refere ao pedido de fixação de regime de cumprimento menos gravoso, verifico que o réu é reincidente, o que, diante dos termos da alínea “b”, §2º, do artigo 33, do Código Penal, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante de tais argumentos, dou provimento parcial ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)